Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715087-25.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JULIA ALBUQUERQUE ARAUJO 06555847140 RECORRIDA: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALUGUEL COMERCIAL. QUIOSQUE EM ÁREA DO HIPERMERCADO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TESE AFASTADA. DESOCUPAÇÃO A QUALQUER MOMENTO. DENÚNCIA VAZIA. DIREITO POSTESTATIVO. PRINCÍPIO DO PACT SUNT SERVANDA. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em contrato de locação não residencial pelo prazo indeterminado, ausente o interesse de o locador em manter a relação jurídica, tem direito de denunciar o contrato por escrito concedendo ao locatário o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, independentemente de qualquer justificativa, porquanto a denúncia vazia constitui direito potestativo do locador, decorrente do regular exercício do seu direito de propriedade. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 2. A notificação de desocupação, ainda que ocorrida apenas 3 (três) meses de vigência do contrato, não representa comportamento contraditório e/ou afronta a boa-fé objetiva, sobretudo porque o locador deixou bem claro no contrato, desde sua celebração, a possibilidade de vir a ocorrer essa denúncia a qualquer tempo, motivo pela qual houve a opção por esse tipo de contratação sem prazo determinado. 3. Sendo possível a imediata contratação pelo prazo indeterminado, por expressa previsão legal, não havendo óbice legal para a realização de notificação de desocupação pela parte ré, a qualquer tempo, não prosperam as teses autorais de inobservância aos artigos 45 e 51, ambos da Lei de Locação, bem como aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Nega-se provimento à Apelação. A recorrente alega violação aos artigos 45 e 51, ambos da Lei 8.245/1991, sustentando ser nula a cláusula contratual que prevê a contratação pelo prazo indeterminado, pois somente é admissível a hipótese da vigência de um contrato de locação não residencial por prazo indeterminado após o esgotamento do prazo mínimo estabelecido originalmente no contrato, mas jamais desde o início do negócio jurídico. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ÍTALO DE OLIVEIRA LEITE, OAB/DF 50.803 (ID 30973517). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 45 e 51, ambos da Lei 8.245/1991. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Considerando o fato que a parte autora anuiu com o risco de vir a ter que desocupar, a qualquer tempo, área de 6 (seis) m2 do Hipermercado, não se vislumbra a ocorrência de comportamento contraditório ou de violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum propruim), pois a contratante não pode se eximir de obrigação a que se vinculou por livre e espontânea vontade, sob pena de violação ao princípio da pacta sunt servanda. (...) a notificação de desocupação, ainda que ocorrida apenas 3 (três) meses de vigência do contrato, não representa comportamento contraditório e/ou afronta a boa-fé objetiva, máxime porque o locador deixou evidenciado no contrato, desde a sua celebração, a possibilidade de vir a acorrer essa denúncia, a qualquer tempo, motivo pela qual houve a opção por esse tipo de contratação sem prazo determinado” (ID 30013498). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ÍTALO DE OLIVEIRA LEITE, OAB/DF 50.803 (ID 30973517). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025